Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO PURGADA NO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO CONTRATUAL INVIABILIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, diante da mora não purgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é possível discutir cláusulas contratuais em contestação, sem a purgação da mora, e se a taxa de juros pactuada descaracteriza a mora, autorizando a improcedência da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, comprovado o inadimplemento ou a mora do devedor, o credor fiduciário está autorizado a requerer, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. Executada a liminar, consolidam-se, em favor do credor, a posse plena e a propriedade do bem após o decurso de cinco dias, salvo se, nesse prazo, o devedor purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida, hipótese em que será restituído o bem, livre de ônus.
5. Conforme o § 3o do mesmo dispositivo legal, o devedor fiduciante poderá apresentar resposta no prazo de quinze dias, contados da data de cumprimento da medida liminar, viabilizando o contraditório e a ampla defesa no curso do feito.
6. A impugnação das cláusulas contratuais pelo devedor fiduciante, seja em contestação ou reconvenção, no bojo da ação de busca e apreensão, somente é admissível caso tenha havido a purgação da mora, o que não se verifica na espécie, uma vez que o apelante não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo legal, inviabilizando a apreciação das alegações revisionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de cláusulas abusivas no contrato de financiamento não pode ser analisada em ação de busca e apreensão sem a purgação da mora, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; CPC, arts. 98, § 3o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Tema 722; REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022.
· STJ, REsp 1.061.530/RS; AgRg no AREsp 556.761/MS.
· TJDFT, Acórdão 2012909, 0704899-20.2022.8.07.0014, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 03/07/2025.
· TJDFT, Acórdão 1984300, 0705317-84.2024.8.07.0014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 14/04/2025.
· TJDFT, Acórdão 1883313, 0706553-33.2022.8.07.0017, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024, DJe 09/07/2024.